Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701771-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BIARRITZ AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Biarritz contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela antecipada c/c indenização por danos morais no 0737509-85.2019.8.07.0001 mediante a qual o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo agravante/autor (ID 13908044 – Pág. 29 ou ID 51635477 – Pág. 2). Analisando os autos, verifico que a guia de custas de ID 13908048 – Pág. 1, coligida pelo autor/agravante, apresenta código de barras diverso daquele constante do comprovante de pagamento de ID 13908047 – Pág. 1. Com efeito, enquanto a guia de custas apresenta o código de barras 00190.00009 02941.725018 01178.133177 6 81220000003446 (ID 13908048 – Pág. 1), o comprovante de pagamento indica o código de barras 00190.00009 02941.725018 01178.303176 4 81230000003446. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora/agravante, Condomínio do Edifício Biarritz, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste os devidos esclarecimentos ou, se for o caso, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator